Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MACONHA E COCAÍNA. IMPUTAÇÃO COMPROVADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS, PERICIAIS E IMPRESSÕES DIGITAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 1.166 dias-multa, por manter em depósito para fins de tráfico porções de maconha e cocaína em sua residência e estabelecimento comercial, ambos localizados na região da Estrutural/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da substituição de testemunhas; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena; e (iv) deliberar sobre a legalidade da decretação da perda de bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da substituição das testemunhas não configura cerceamento de defesa quando, intimada previamente da impossibilidade de localização das testemunhas arroladas, a parte permanece inerte e somente formula o pedido de substituição no momento da audiência de instrução e julgamento, sem adoção de providências oportunas para viabilizar a produção da prova.
4. O juízo pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de prova que considerar desnecessária, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, especialmente quando já houver conjunto probatório suficiente para o convencimento.
5. A autoria e a materialidade do crime restam demonstradas por laudos periciais, autos de apreensão, reconhecimento fotográfico, impressões digitais, e testemunhos de agentes públicos colhidos sob contraditório, conferindo validade e credibilidade à prova acusatória.
6. A versão defensiva — de que as drogas pertenciam a terceiros — carecem de suporte probatório e não abalam o conjunto robusto de provas convergentes que apontam o réu como responsável pelos entorpecentes.
7. A semelhança entre os entorpecentes apreendidos neste processo e aqueles apreendidos em ações penais pretéritas, nas quais o réu foi condenado, reforça a habitualidade delitiva e a destinação comercial da droga.
8. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime foi afastada, por configurar bis in idem, dada a duplicidade de fundamentos já considerados na análise dos antecedentes ou na exclusão do tráfico privilegiado.
9. Manteve-se a valoração negativa dos antecedentes criminais, com base em condenação definitiva anterior por tráfico, que, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes.
10. A decretação da perda de valores, bens e veículos apreendidos se justifica pela ausência de comprovação de origem lícita e pela vinculação com a atividade ilícita, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 e do art. 243, parágrafo único, da CF/88.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.